Tribunal: TJMT
Processo: 1020065-34.2016.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020065-34.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Concessão / Permissão / Autorização]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTADORES URBANOS - CNPJ: 24.671.422/0001-57 (EMBARGANTE), EDINILSON FERREIRA DA SILVA - CPF: 120.991.798-08 (ADVOGADO), SECRETÁRIO DE MOBILIDADE URBANA DA PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DE CUIABÁ MT (EMBARGADO), PREFEITO DO MUNICIPIO DE CUIABÁ (EMBARGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGANTE), JUÍZO DA 5ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DA CAPITAL (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTADORES URBANOS - CNPJ: 24.671.422/0001-57 (EMBARGADO), EDINILSON FERREIRA DA SILVA - CPF: 120.991.798-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – REMESSA NECESSÁRIA – OMISSÕES – PERDA DE OBJETO – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – - MULTA POR DESCUMPRIMENTO - VALOR EXORBITANTE – OMISSÃO CONFIGURADA - VÍCIO SANADO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARCIALMENTE.

Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Presente qualquer dessas hipóteses deve ser acolhido para sanar o vício constatado.

Não há obrigatoriedade para a imposição de multa por descumprimento de obrigação de obrigação de fazer. Existem outros meios mais eficazes para a efetividade da prestação jurisdicional, sem onerar, ainda mais, o erário.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração apresentados pelo
Município de Cuiabá
em desfavor de acórdão proferido na Remessa Necessária n.º 1020065-34.2016.8.11.0041, que ratificou a sentença em todos os seus termos.

Assevera que o acórdão apresentou vicio de omissão, uma vez que em nada se manifestou acerca da perda de objeto da ação em razão do cumprimento espontâneo da obrigação, portanto, entende que a sentença deve ser reformada e a ação extinta.

De igual modo, argumenta que o acórdão nada analisou quanto à multa diária por descumprimento fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais) no deferimento liminar que, posteriormente, foi confirmada pela sentença.

Assim, pugna pelo provimento do presente recurso de embargos de declaração para sanar o alegado vício.

Por sua vez, o embargado não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 19 de maio de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração apresentados pelo Município de Cuiabá em desfavor de acórdão proferido na Remessa Necessária n.º 1020065-34.2016.8.11.0041, que ratificou a sentença em todos os seus termos, sob o fundamento de que
o acórdão apresentou vicio de omissão, uma vez que em nada se manifestou acerca da perda de objeto da ação em razão do cumprimento espontâneo da obrigação, portanto, entende que a sentença deve ser reformada e a ação extinta.

De igual modo, argumenta que o acórdão nada analisou quanto à multa diária por descumprimento fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais) no deferimento liminar que, posteriormente, foi confirmada pela sentença.

Pois bem.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC,
in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Analisando o acordão embargado, verifica-se que, as razões do embargante merecem provimento, em parte.

O Embargante afirma que houve a perda superveniente do objeto da ação, uma vez que realizou o cumprimento espontâneo da obrigação nos meses de novembro de dezembro de 2016, portanto, requer a reforma da sentença e a extinção dos autos.

O fato é que, os autos vieram para esta instância para exercício do duplo grau de jurisdição, portanto, sem recursos de apelação.

Vale ressaltar que quaisquer insurgências das partes em face da sentença da qual entendam que mereça reforma, deveria ser discutido por meio do recurso cabível, o qual não foi manejado pelo Embargante.

Desse modo, não há que se falar em omissão que rediscuta o mérito da ação.

No que tange à multa diária por descumprimento, de fato, o acórdão nada se manifestou, de modo que faço sua análise a seguir.

Verifica-se que o juízo
a quo
, ao deferir o pedido liminar, fixou multa diária por descumprimento no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) que, posteriormente, foi confirmada pela sentença de mérito. (Id. 15251645).

Destaco que não há obrigatoriedade para a imposição de multa por descumprimento de obrigação de obrigação de fazer, isso porque é uma faculdade que o magistrado dispõe para compelir o réu ao cumprimento da decisão judicial, de conteúdo mandamental, sendo que referido instrumento deixa de operar assim que a ordem é acatada.

Não obstante essa medida coercitiva visar estimular o cumprimento da obrigação no prazo assinalado, tem-se que o prejudicado é tão somente a coletividade, já que o represente legal ou agente público ou político jaz ileso, sem responder, pessoalmente, pelas consequências do descumprimento de ordem judicial.

Nesta situação, filio-me ao entendimento de que existem outros meios mais eficazes para a efetividade da prestação jurisdicional, sem onerar, ainda mais, o erário, principalmente o federal que o caso destes autos.

A propósito, cito julgados desta Corte,
in verbis
:

E M E N T A: PREVIDENCIÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO - AÇÃO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DECORRENTE DE DOENÇA OCUPACIONAL DO TRABALHO - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS - CONCESSÃO - TERMO INICIAL - DATA DA JUNTADA DO LAUDO PERICIAL - IMPOSSIBILIDADE - DATA DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA - ARTIGO 43 DA LEI N. 8.213/91 - ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - DANO MORAL - INEXISTENTE - MULTA COMINATÓRIA - INEFICÁCIA PARA FORÇAR O CUMPRIMENTO DA DECISÃO - UTILIZAÇÃO DE OUTROS MEIOS PARA GARANTIR A EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL - ATUALIZAÇÃO DOS VALORES - OBSERVÂNCIA AO TEMA Nº 810, STF - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO DO INSS E RECURSOADESIVO PROVIDO. A concessão de aposentadoria por invalidez deve atender, além dos elementos do art. 42 da Lei n. 8.213/1991, aos aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho. A aposentadoria por invalidez é devida a partir do dia imediato à cessação do auxílio-doença, por força de expressa previsão do artigo 43, da Lei 8.213/91.
A cominação de multa cominatória é ineficaz para forçar o cumprimento da decisão judicial, visto que onera toda a coletividade. Há de se buscar outro meio para a efetividade da prestação jurisdicional.
Não configura dano moral, a suspensão do pagamento do auxílio-acidente ao segurado, quando a decisão estiver apoiada em perícia médica. Os índices para atualização dos valores devidos devem observar o que for decidido pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do Tema 810. (TJMT, Apelação n. 148763/2017 – Comarca de Várzea Grande, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Relator: DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 19-02-2020) (destaquei).

Dessa forma, além de sua fixação no patamar exorbitante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por dia, manter sua aplicabilidade seria onerar ainda mais a própria coletividade, quando existem meios que podem ser mais eficazes para garantir o cumprimento da decisão judicial.

Dessa forma, existindo qualquer das hipóteses previstas no art. 1,022 do CPC, no caso dos autos a omissão, o recurso deve ser acolhido para sanar o vício constatado.

Nesse sentido:

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
– APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – OMISSÃO – PARCELAMENTO DO DÉBITO – DECURSO DO PRAZO APÓS O VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE MANTIDA – OMISSÃO SANADA SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO FINAL DO ACÓRDÃO –
EMBARGOS

ACOLHIDOS
. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de
embargos
de
declaração
deve ser
acolhido
para ser corrigido. (N.U 0073000-89.2019.8.11.0000, EDSON DIAS REIS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/02/2020, Publicado no DJE 18/02/2020)

Ante o exposto,
ACOLHO
PARCIALMENTE
os Embargos de Declaração tão somente para retificar a sentença e excluir as astreintes fixadas em sede liminar.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2021